Tribunal: TJMT
Processo: 0001003-67.2016.8.11.0027
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001003-67.2016.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CAIO HENRIQUE SOARES DA ROSA - CPF: 068.899.911-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO - CNPJ: 26.989.715/0003-74 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 28 DA LEI DE DROGAS. POSSE DE MACONHA PARA CONSUMO PESSOAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 506 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO.

I.

Caso em exame:

Recurso de apelação criminal interposto por condenado pela prática do delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, buscando o reconhecimento da inconstitucionalidade do tipo penal. A tramitação do recurso foi suspensa até o julgamento do Tema 506 da Repercussão Geral pelo STF. Após fixação da tese no RE n. 635659, os autos foram devolvidos para juízo de retratação, uma vez que o acórdão anterior contrariava o entendimento da Suprema Corte.

II.

Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de retratação do acórdão anteriormente proferido, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 da Repercussão Geral, que declarou a inconstitucionalidade da criminalização da posse de maconha para consumo pessoal.

III. Razões de decidir:

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 635659, fixou tese vinculante de que é inconstitucional a criminalização da posse de maconha para uso pessoal, devendo a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 ser considerada atípica, quando evidenciado o consumo próprio.

4. A decisão proferida pelo STF em sede de repercussão geral impõe efeito vinculante e
erga omnes
, nos termos do art. 927, III, do CPC e do art. 102, §2º, da CF/88, impondo a revisão de acórdãos em desconformidade com tal entendimento.
5. No caso, restou incontroverso nos autos que a substância apreendida destinava-se ao consumo próprio, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Teses de julgamento:

“1. A decisão proferida em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal impõe revisão dos julgados em desconformidade com o entendimento firmado.”

“2. É inconstitucional a criminalização da posse de maconha para consumo pessoal, sendo atípica a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, quando evidenciado o uso próprio.”

“3. A observância dos precedentes vinculantes é imperativa, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, isonomia e autoridade das decisões judiciais.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 102, §2º. CPC, art. 927, III. CPP, art. 386, III.

Jurisprudência citada:

TJMT, N.U 0011824-85.2016.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

Trata-se de
recurso extraordinário
buscando reformar a decisão proferida no julgamento do recurso de apelação criminal perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que rechaçou o pedido de reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.

O recorrente, inicialmente, foi condenado às penas de 02 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias-multa, ao mínimo unitário, e de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de prestação de serviços à comunidade, pela prática dos delitos descritos no art. 243 do ECA e no art. art. 28 da lei 11.343/06.

Posteriormente, a Defesa interpôs Recurso de Apelação, o qual foi provido parcialmente, por unanimidade, resultando o recorrente absolvido do delito previsto no 243 do ECA e mantida a condenação pelo art. 28 da lei 11.343/06 (112321047), em virtude do que a Defesa interpôs o presente recurso.

O recorrente,
Caio Henrique Soares da Rosa
, requer o reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 e, consequentemente, a atipicidade da conduta, o que implicará em absolvição nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

A tramitação do recurso extraordinário foi suspensa em 23 de julho de 2018, pela então Vice-Presidente, Desembargadora Marilsen Andrade Addario, até pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal a respeito do Tema n. 506 da Repercussão Geral.

Após o julgamento do Recurso Extraordinário n. 635659 (Leading Case), este recurso de apelação criminal foi devolvido a esta Segunda Câmara Criminal, a fim de que seja examinada a possibilidade de retratação do acórdão prolatado nestes autos, por estar, supostamente, em contrariedade com o Tema 506 da Repercussão Geral, que fixou a seguinte tese vinculante:

"
É inconstitucional a criminalização da posse de maconha para uso pessoal, reconhecendo-se a atipicidade da conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006, quando evidenciado o consumo próprio do portador."

O Procurador Geral de Justiça opinou pela retratação, no sentido de se reconhecer a atipicidade penal da conduta, com a substituição das sanções criminais por medidas de natureza educativa previstas no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 (id. 284319362).

É o Relatório.

À douta revisão
.

VOTO

Trata-se de juízo de retratação, determinado pelo retorno dos autos a esta turma após o julgamento do
Tema 506 da Repercussão Geral
pelo Supremo Tribunal Federal, no qual se reconheceu a
inconstitucionalidade da criminalização da posse de maconha para uso pessoal
, por afronta aos princípios constitucionais da
intimidade
,
vida privada
e
autonomia individual
, todos previstos no art. 5º da Constituição da República.

Na espécie, o réu foi condenado pelo juízo de primeiro grau com base no art. 28 da Lei 11.343/06, por portar uma porção de maconha supostamente destinada ao consumo pessoal, fato ocorrido em sua residência. A substância foi identificada por meio de laudo técnico pericial, o qual concluiu positivamente para
tetrahidrocanabinol (THC)
, componente psicoativo da
Cannabis sativa L.

Contudo, conforme assentado pelo STF no julgamento do
RE 635.659/SP
,
o qual deu origem à tese firmada no Tema 506, a
mera posse de
cannabis
para uso próprio
não configura infração penal, porquanto carece de ofensividade ao bem jurídico tutelado — a saúde pública. O Supremo destacou, ainda, que a repressão penal a essa conduta representa medida desproporcional e inconstitucional.

A repercussão geral tem
efeito vinculante e
erga omnes
, nos termos do art. 927, III, do CPC, combinado com o art. 102, §2º, da CF/88, de modo que o presente colegiado não pode manter decisão em desconformidade com a tese firmada pela Corte Suprema, sob pena de violar os princípios da
segurança jurídica
, da

isonomia

e da

autoridade das decisões judiciais
.

Ademais, no caso concreto, a sentença de origem reconheceu expressamente que o réu
portava a droga para uso pessoal
, e que a quantidade apreendida era mínima, circunstância que não afasta, mas confirma, a aplicação da tese do STF. Note-se que, ainda que a substância estivesse em local comum da residência, o próprio acusado, em juízo,
confessou espontaneamente

que a droga era sua e se destinava ao
consumo próprio
.

Em consonância com a nova orientação vinculante e diante da ausência de ofensividade concreta da conduta, resta patente a
atipicidade penal do fato
atribuído ao apelante no tocante ao art. 28 da Lei de Drogas.

Portanto, impõe-se a retratação do acórdão anteriormente proferido, com a consequente
absolvição do réu Caio Henrique Soares da Rosa quanto ao crime de posse de droga para consumo pessoal
, nos termos do
art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal
.

Ressalva-se, por oportuno, que a presente absolvição
não impede a adoção, pela instância de origem, de medidas administrativas de cunho educativo
,
conforme previsão contida no próprio art. 28 da Lei 11.343/06, em sua redação vigente, a ser aplicada em procedimento de natureza não penal, conforme deliberado pelo Supremo Tribunal Federal e, neste sentido, tem decidido o nosso Tribunal:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. POSSE DE MACONHA PARA USO PESSOAL. ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. RECONHECIMENTO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de juízo de retratação em sede de recurso de apelação já julgado, no qual se manteve a condenação do recorrente pelo crime do artigo 28 da Lei 11.343/2006, em razão do porte de quantidade inferior a 40 gramas de maconha para consumo próprio. O recurso extraordinário interposto pela defesa foi sobrestado aguardando o julgamento do Recurso Extraordinário nº 635.659/SP (Tema 506) pelo Supremo Tribunal Federal, que posteriormente declarou a inconstitucionalidade da criminalização da posse de maconha para uso pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de revisão do acórdão anteriormente proferido, diante da tese vinculante firmada pelo STF no Tema 506, que reconheceu a atipicidade da conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006 quando evidenciado o consumo próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 tem efeito vinculante e erga omnes, impondo a adequação dos julgados que dela destoem, em observância ao princípio da segurança jurídica e à autoridade das decisões proferidas sob a sistemática da repercussão geral.

4. O juízo de origem reconheceu expressamente que o acusado portava a substância para consumo próprio, enquadrando-o como usuário, e a quantidade apreendida está abaixo do parâmetro indicativo de consumo pessoal estabelecido pelo STF.

5. A vinculação aos entendimentos fixados em repercussão geral impõe a revisão dos acórdãos que contrariem a orientação da Suprema Corte, garantindo a isonomia e a coerência do ordenamento jurídico.

6. A manutenção da condenação afrontaria o princípio da segurança jurídica e a força obrigatória dos precedentes vinculantes, sendo necessária a reforma do julgado para reconhecer a atipicidade da conduta e absolver o recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido, em juízo de retratação.

Tese de julgamento:

“
A posse de maconha para consumo próprio, nos termos do artigo 28 da Lei 11.343/2006, é atípica, conforme decisão vinculante do STF no Tema 506 de Repercussão Geral”.

“Os tribunais devem revisar decisões condenatórias que contrariem a tese fixada, em respeito à segurança jurídica e à força obrigatória dos precedentes vinculantes”.

(N.U 0011824-85.2016.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025).

Ante o exposto, em sede de juízo de retratação e em estrita observância ao Tema 506 da Repercussão Geral,
dou provimento ao recurso de apelação interposto por Caio Henrique Soares da Rosa
, para
reconhecer a atipicidade penal da conduta que lhe foi imputada
, com a consequente
absolvição
, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Determino, ainda, o retorno dos autos ao juízo de origem, para apuração da eventual incidência das medidas de natureza administrativa previstas no artigo 28, incisos I e III, da Lei 11.343/2006, conforme autorizado pela decisão do Supremo Tribunal Federal, observando-se, para tanto, a ausência de natureza penal da reprimenda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025